Tribunal: TJSP
Processo: 2058372-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA – LEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO INCLUSOS NO TÍTULO EXECUTIVO – Alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os juros e correção monetária superam a Taxa Selic – Inocorrência – A excipiente não logrou êxito em apontar qualquer desconformidade nos cálculos em relação aos encargos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA – LEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO INCLUSOS NO TÍTULO EXECUTIVO – Alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que os juros e correção monetária superam a Taxa Selic – Inocorrência – A excipiente não logrou êxito em apontar qualquer desconformidade nos cálculos em relação aos encargos moratórios – Consta na CDA que o crédito tributário foi atualizado com base na Taxa Selic – Executada que não apresentou qualquer planilha, não comprovando equívoco nos cálculos fazendários – Impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade – Insurgência contra a cobrança da multa moratória em cumulação com os juros de mora – Inadmissibilidade – A multa é sanção imposta pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo legal, enquanto os juros de mora visam indenizar o credor pela perpetuação do atraso no pagamento – Precedente do C. STJ nesse sentido – Pretensão de exclusão na execução fiscal dos honorários advocatícios administrativos – Impossibilidade – Inexistência de inclusão dos honorários na execução – Decisão mantida – Recurso improvido.